Tribunal: CARF
Processo: 13121.720083/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13121.720083/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.671 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
JOAO MARCOS BAILAO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
GLOSA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual as despesas com pensão
alimentícia desde que atendidos os requisitos legais e que comprovados os
devidos pagamentos.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
INSUFICIENTES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13121.720083/2013-55
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.671 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13121.720083/2013-55

Relatório
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de 2011, para formalização
da redução do imposto a restituir que passou de R$ 8.093,99 para R$ 791,47.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 10 e 11.
Dedução Indevida com Dependentes. Glosa do valor de R$ 1.889,64
correspondente a dedução indevida com dependentes, por falta de comprovação da relação de
dependência. Pedro é detentor de pensão alimentícia custeada pelo contribuinte mas não faz jus a
esta dedução.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor de R$ 24.664,99, indevidamente deduzido a titulo de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução. Considerado o valor da pensão alimentícia o declarado em DIRF pela fonte pagadora,
R$ 20.107,12. Há um acordo de que deva pagar as despesas com educação da filha maior,
Stephane, porém não há comprovação das despesas. Salientando que todas as despesas devem vir
acompanhadas das declarações/notas fiscais ou recibos, e, desde que estas não sejam contrárias
aquelas permitidas pela legislação do imposto de renda.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) interessado(a) apresentou impugnação,
alegando a improcedência da autuação, além dos seguintes argumentos e informações :
A separação não judicial aconteceu no ano de 2003, sendo formalizada através de
acordo judicial no ano de 2005, através do processo de número 200502144917 da vara de família
e sucessos da Comarca de Jataí — Estado de Goiás. Pelo acordo judicial ficou determinado um
valor percentual do salário do contribuinte com descontos em folha de pagamento, no caso 10%
para cada filho e mais 12% para a ex-cônjuge, bem como o pagamento integral das despesas
médicas e 50% das despesas com educação dos filhos.
Este acordo vigorou até o ano de 2009, sendo necessário novo pacto devido aos
constantes problemas relativos às despesas com educação da filha Stéphane Ohane Lima, pois a
mesma optou por persistir nos vestibulares para o curso de medicina, sendo necessário gastos
com cursinho incompatíveis para a mãe Odeth Lima Pires de Morais. A repactuação foi
homologada através do processo judicial de número 200901347170 da vara de família e
sucessões da Comarca de Jataí — Estado de Goiás em 13 de maio de 2009.
O novo pacto manteve as condições estabelecidas para a pensão da ex cônjugue
(Odeth Lima Pires de Morais) e do filho (Pedro Lima), ou seja, 12% e 10%, respectivamente,
com os valores descontados em folha de pagamento; mantendo-se também a responsabilidade
pelas despesas médicas e 50% das despesa com educação do filho. Contudo, no tocante à
pensionista Stéphane Lima ficou pactuado o pagamento integral de todas as despesas (médicas,
educação, transporte, alimentação, vestuário, moradia, etc).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.671 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13121.720083/2013-55

Desta forma o contribuinte assumiu as despesas das mensalidades do cursinho,
bem como o pagamento mensal diretamente para a alimentanda do valor de R$ 1.000,00 (hum
mil reais) para complementação das demais despesas.
Em 2009, ano em que aconteceu a repactuação do acordo judicial no mês de maio,
pois os alimentandos consideravam insuficiente o valor acordado para cumprir a totalidade das
despesas alimentares e viabilidade da continuidade dos estudos, a parcial aplicação do acordo
anterior, onde a pensão alimentícia dos 3 (três) alimentandos (ex-cônjuge e os 2 filhos) era paga
em uma única conta a partir do débito direto na folha de pagamento do requerente, em conjunto
com parte do novo acordo gerou um desconto em folha total anual de R$23.192,94.
Em 2010, ano em que foi aplicado na integralidade o novo acordo judicial, onde a
pensão alimentícia de apenas 2 alimentados (ex-cônjuge e filho-Pedro) é debitado diretamente na
folha de pagamento do requerente, a aplicação do acordo gerou um desconto de em folha do
valor total anual de R$22.026,06.
A razão da redução do valor dos descontos de 2009 para 2010 é justificada pelo
fato dos termos do novo acordo, no qual adota-se o pagamento da pensão referente à pensionista
Stéphane Ohane Lima através de pagamento direto, os quais foram quitados na integralidade,
conforme os recibos em anexo. Em março de 2011 a alimentanda Stéphane Ohane Lima foi
aprovada em vestibular na UFGD — Universidade Federal da Grande Dourados, tenho portando
a necessidade de constituir residência naquela cidade, desta forma, as despesas pactuadas para
cumprimento integral das responsabilidades tiveram um aumento, ou seja, o pagamento da
pensão mensal que era de R$ 1.000,00 (um mil reais) passou para o valor mensal de R$ 2.000,00
(dois mil reais).
A auditoria não acatou os recibos de R$ 22.000,00 apresentados referente à
pensão alimentícia de Stéphane Ohane Lima, procedendo ao lançamento de débitos e aplicação
de multas. Há um acordo de que deva pagar as despesas com educação da filha maior, Stephane,
porém não há comprovação das despesas. Salientando que todas as despesas devem vir
acompanhadas das declarações/notas fiscais ou recibos, e, desde que estas não sejam contrárias
aquelas permitidas pela legislação do imposto de renda.
Saliente o contribuinte que a auditoria, além de realizar uma distorção quanto aos
novos componentes de composição de valor dos alimentos (cursinhos pré-vestibulares, viagens
para participar de concursos), os quais foram apresentados pela alimentanda para solicitar o
reajuste da recomposição considera que os valores pagos foram utilizados unicamente para estes
fins, portanto, desconsiderando que alimentanda possui outras necessidades (alimentação,
moradia, vestuário, lazer, etc).
A DRJ Fortaleza, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
=> registre-se , logo, que todas as glosas foram efetuadas em virtude da falta de
comprovação das deduções pleiteadas. A fiscalização informou que o motivo da glosa se deu em
face da falta de comprovação da relação de dependência.
Compulsando-se os autos consta na petição inicial de SEPARAÇÃO JUDICIAL
CONSENSUAL (fls. 36/42) o seguinte dispositivo:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.671 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13121.720083/2013-55

A guarda e responsabilidade dos menores - Stéphane Ohane Lima, nascida em
07/12/1990 e Pedro Stephane Lima, nascido em 23/05/1994, será exercida pela cônjuge
virago.
Correto, pois, o procedimento fiscal ao excluir o menor PEDRO STEPHANE
LIMA da condição de dependente.
Quanto à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública, a legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
importâncias efetivamente pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente, ou escritura pública, ou seja, somente o valor estipulado em juízo ou
por escritura pública está sujeito à dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda.
Da análise do presente processo verifica-se que foram glosados os valores
correspondentes ao 13o salário - R$ 2.664,99, bem como as despesas com educação da filha
STÉFHANE, que importa a quantia de R$ 22.000,00, totalizando a importância de R$ 24.664,99.
Sobre o primeiro item o contribuinte não o questiona especificamente, razão pela
qual mantém-se a glosa a este título.
Quanto a segunda parcela (R$ 22.000,00), a glosa em questão se relaciona a
pagamentos a título de pensão alimentícia à filha do administrado: STÉPHANE OHANE LIMA.
No Acordo de Separação Judicial Consensual, datado de 25/03/2009, fls. 48 a 52,
e acima mencionado, fica claro de quem é a responsabilidade pelos menores, que é da ex
conjugue do contribuinte.
Por tudo quanto exposto, fica claro que não deve ser acatado meros recibos que
englobem as despesa em comento (despesas de viagem para participação em processos de
seleção para ingresso em curso superior, materiais escolares e cursos preparatórios para o
vestibular), como despesa de instrução, porquanto não correspondem às hipóteses por ela
estabelecidas. Deve-se, pois ser mantida a glosa referente a despesa com pensão alimentícia,
tendo por beneficiária a filha STÉPHANE.
Assim, entende a DRJ que não merece reparos o lançamento neste sentido. À vista
do exposto, vota no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação que ora se analisa.

Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que as despesas foram comprovadas desde a
apresentação dos documentos diretamente à autoridade fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.671 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13121.720083/2013-55

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – do ônus probatório

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou tudo o que se alega, eis que não foi apresentada nenhum
documento novo que detalhasse as informações exigidas por lei para o reembolso de maior parte
das despesas médicas bem como a pensão alimentícia questionada , da filha Stephane e até o
Pedro.

O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado,
lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
(art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

Ademais , em diversos momentos o Contribuinte apenas traz alegações de que
juntou documentos e comprovou a efetividade das despesas, mas não trouxe na prática um
arcabouço probatório mínimo para corroborar o quanto aduz. Sabe-se que tem o contribuinte o
dever de colaboração para com a autoridade fiscal.

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.

Nesta senda, poderia, por exemplo, ter juntado, como dito acima, os recibos
originais, ou notas fiscais, extratos bancários ou cópias de cheques que evidenciassem o
pagamento, bem como o detalhe das informações exigidas em lei, como pode se verificar abaixo
aduzido.

Merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material. Sabemos que
o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos
tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.671 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13121.720083/2013-55

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
no quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para manter a decisão de piso nos seus exatos termos.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.671 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13121.720083/2013-55

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e
no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital